Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706526-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANGELA MARIA SOUSA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. 1. Não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, nos termos da jurisprudência do STJ. 2. Da decisão que determinou o cumprimento individual de sentença está datada de 14/5/2019, sendo que o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 20/07/2021, motivo pelo qual não houve o transcurso do lapso de cinco anos. 3. Inexiste prejudicialidade externa entre ação de cumprimento individual de sentença e a execução coletiva em que haja pendencia de julgamento acerca da prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando que a pretensão da recorrida teria sido fulminada pela prescrição, porque, ainda que se reconheça possível a ocorrência de interrupção do prazo prescricional, já teria sido ultrapassado o lapso de 5 (cinco) anos legalmente previsto para o exercício do direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do CPC/1973, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Conforme entendimento firmado nesta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (AgInt nos EREsp 1751652/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 3/9/2020 e REsp 1975754/DF, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 4/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Ademais, restou assentado no acórdão combatido: "Assim, é de se ver que entre a determinação de ajuizamento de cumprimento individual de sentença (14/05/2019) e a propositura da presente demanda (20/07/2021) não houve o transcurso do lapso de cinco anos" (ID 35527666). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027